Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO IMPROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que negou provimento a recurso administrativo e manteve a aplicação de multa administrativa por reiterados atrasos no pagamento de salários, vale-transporte e vale-alimentação de funcionários vinculados a contrato administrativo regido pela Lei no 8.666/1993.
2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento liminar formulado no mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de motivação na imposição da sanção administrativa por descumprimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que pressupõe prova documental pré-constituída da violação alegada no momento da impetração.
5. A Administração Pública está vinculada ao dever de sancionar infrações contratuais e não há discricionariedade para deixar de aplicar penalidade legal e contratualmente prevista, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público.
6. A motivação da decisão administrativa está expressa e fundamentada em elementos concretos do processo, o que inclui a gravidade das infrações, a reiteração da conduta e os impactos sobre os trabalhadores, com referência aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade administrativa.
7. A modulação da multa à metade do valor inicialmente previsto evidencia a ponderação administrativa e a busca de equilíbrio entre repressão à conduta infracional e preservação do vínculo contratual.
8. O controle judicial de atos administrativos sancionatórios limita-se à verificação da legalidade, regularidade e razoabilidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo, a menos que evidenciada ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O atraso reiterado no pagamento de verbas trabalhistas pela contratada configura infração contratual grave que autoriza a imposição de multa administrativa. 2. A Administração Pública tem o dever de aplicar sanções previstas contratualmente quando constatado descumprimento e não há discricionariedade para deixar de fazê-lo. 3. A motivação da decisão administrativa que aplica penalidade deve demonstrar a observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, o que torna legítima a dosimetria que reduz a multa inicialmente calculada. 4. O controle judicial de sanções administrativas limita-se à verificação da legalidade e razoabilidade do ato, o que veda a reavaliação judicial do mérito administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25; Lei no 8.666/1993, arts. 71, §1o; Decreto Distrital no 26.851/2006, arts. 4o, I e V.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 512/STF; Súmula no 105/STJ.